Tribunal: TJES
Processo: 0002752-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002752-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO, PARA A FIGURA DO
ART.
37
DA Lei 11343/06.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RÉU QUE NÃO ADMITIU A TRAFICÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA 630 DO STJ. PRECEDENTE.
PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
ORIENTAÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PLEITO QUE DEVE SER AFERIDO PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O pedido de desclassificação não procede, pois os elementos probatórios afastam a alegação de que o réu estivesse atuando, tão somente, como “olheiro”, para colaborar como informante, para o tráfico. Outrossim, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos definitivos, e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante. Precedente do STJ.

2
.
O réu não admitiu ser traficante,
o que, a teor da previsão da
Súmula nº 630 do STJ, impede o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP. Precedente do STJ.

3
.
A
orientação juris
prudencial do C. STJ caminh
a
no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas,
e
tendo o
réu p
ermanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não
é
recomendável, o deferimento da
liberdade,
após a
superveniência da condenação.
Precedente do STJ.

4
.
O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

5
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002752-05.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
ANTÔNIO CARLOS MARTINS DA SILVA
,
irresignado
co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Vitória
/
ES (fls.
181/183
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado pelo emprego de arma de fogo

(art. 33,
c/c 40, inc. IV, ambos
da Lei 11.343/06
1
),
à pena de 0
8
(
oito
) anos
e

0
2
(
dois
) meses
de reclusão,
em regime inicial de cumprimento
fechado,
e pagamento de
817

(oitocentos e dezessete
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual
requer
, em suas razões, a
desclassificação

do crime,
para a figura d
a
colabor
ação
, como informante, para o tráfico de drogas
(art.
37
da Lei 11.343/06
2
).

No c
aso de acolhimento do pleito de desclassificação,
postula pelo
reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
e expedição de
alvará de soltura
.

P
ugna
mais, pela concessão da
assistência judiciária gratuita

(fls.
202/206
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
na
manhã de 31/03/2022
, policiais milit
ares
faziam patrulhamento preventivo
n
o Morro do Romão, nesta capital,
local
conhecido
pelo
intenso tráfico de drogas,
quando avistara
m
ANTÔNIO CARLOS MARTINS DA SILVA,
no alto de uma pedra
.

Consta que ANTÔNIO estava de posse de
01
(uma)
metralhadora
, e
que
, ao perceber a aproximação da guarnição, efetuou uma rajada de disparos, dispens
ou a
mochila
que trazia consigo
, e empreendeu fuga,
em meio à vegetação.

Durante a perseguição, os policiais apreenderam a mochila
do suspeito
, que continha
252
(duzentos e cinquenta e dois) pinos de
cocaína
,
01
(um)
carregador
de pistola 9 mm, com
05
(cinco)
munições
, de idêntico calibre,
e outras
13
(treze)
munições
calibre
380
,
além d
a quantia de
R$

245,00
(duzentos e quarenta e cinco reais).

No trajeto percorrido pelo ora apelante, por ocasião da fuga, foram apreendidas
outras
32
(trinta e duas) pedras de
crack,
05
(cinco) bolas de
haxixe, 32
(trinta e dois) pinos de
cocaína, 01
(uma) porção de
maconha,
e
R$ 200,00
(duzentos reais).

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de
desclassificação
,
não vejo como prover o recurso,
pois

os elementos probatórios
(documentais
e orais
), afastam a alegação
d
e que
o réu estivesse
atuando,
tão somente,
como “olheiro”,
para colaborar como informante, para o tráfico.

Com efeito, a

materialidade
d
o crime de tráfico de drogas
está estampada no auto de apreensão (fl
s
.
18/19
),
auto de constatação (fl.
20
),
boletim
unificado nº
47395547
(fls.
27/31
), laudo químico toxicológico (fls.
138/139), e laudo de
exame balístico
(fl. 143/146)
.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações
dos
policia
i
s militares,
Ronniery Vieira Peruggia, e Bruno da Silva Felizardo, que afirmaram ter visualizado o réu de posse de
metralhadora e
mochila,
contendo drogas,
em
contexto indicativo da mercancia

(fls.
08/13, e mídia
s
de fl
s
. 149
e 158
).

N
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente.

Outrossim
, nos termos da orientação jurisprudencial
firmada no C. STJ,
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

N
essa medida,
não
prospera a
tese desclassificatória
.

Em idêntica direção,
não merece provimento o pleito de reconhecimento da
confissão espontânea
, pois o réu
não admitiu
ser traficante,
a
firm
ando
ser
olheiro
(
mídia de
fl. 1
58
), o que, a teor da previsão da
Súmula nº 630 do STJ, impede o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 4. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 5. Como o paciente não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio -, não há que se falar na aplicação da atenuante. 6. Agravo regimental não provido.” (
STJ
- AgRg no HC: 833244 MG 2023/0215536-7,
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
T6,
Julgamento: 25/09/2023,
DJe 02/10/2023).

Sobre o pl
eito de expedição de
alvará de soltura
,
a
orientação juris
prudencial do C. STJ caminh
a
no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas,
e
tendo o
réu p
ermanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não

é
recomendável, o deferimento da
liberdade,
após a
superveniência da condenação
3
.

Assim, de
vidamente fundamentada, a manutenção d
o decreto de
prisão
.

Por fim,
com r
elação
à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o
Superior Tribunal
de Justiça
possui entendimento consolidado, no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
despesas
processuais, é a fase de execução
4
.

Sob tal perspectiva,

o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

2
Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.

3
STJ. AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 15/05/2023, T5, DJe 17/05/2023

4

STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julgamento: 08/11/2022, T5,
DJe:
16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.